Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737261-15.2025.8.07.0000 PACIENTE: RICARDO DA SILVA FERREIRA IMPETRANTE: MAGDA FERREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada MAGDA FERREIRA DE SOUZA em favor de RICARDO DA SILVA FERREIRA, atualmente preso no Distrito Federal, em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou o seu recambiamento ao Estado do Mato Grosso do Sul. Na petição de id 75814023, a impetrante explica que o paciente foi condenado pela 1a Vara Criminal de Camapuã/MS a 7 (sete) anos de reclusão por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 06/06/2023, e que já cumpre a pena no Distrito Federal há mais de um ano, com conduta disciplinada e forte vínculo familiar em Brasília, onde reside sua esposa — sua principal rede de apoio emocional, financeiro e social. Informa que o Juízo da VEP/DF determinou seu recambiamento ao Estado de origem, com fundamento no art. 65 da Lei de Execução Penal, que atribui competência ao juízo da condenação; na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não reconhece mudança de domicílio como fator de deslocamento de competência; na resolução do CNJ, que exige consulta prévia ao Juízo de destino; e na superlotação do sistema prisional do Distrito Federal. Ao argumentar que a decisão viola a dignidade da pessoa humana e o núcleo familiar, a Defesa faz referência ao art. 1o, inciso III, art. 226 e art. 5o, inciso XLIX, todos da Constituição Federal, e à Lei de Execução Penal, que busca promover reintegração social e manter o preso próximo ao seu meio familiar. Cita ainda as Regras de Mandela, adotadas pela ONU e incorporadas ao ordenamento brasileiro, que reforçam a necessidade de preservar vínculos familiares e dignidade do preso. Afirma que o paciente está inserido em programas de ressocialização no sistema prisional do Distrito Federal e que a continuidade dessas atividades é essencial para seu processo de reabilitação e retorno social. Menciona que Camapuã/MS não possui unidade prisional adequada e também enfrenta superlotação. Cita jurisprudência de nossa Corte que reconheceu que a superlotação não justifica recambiamento que prejudique a convivência familiar e que a permanência do preso no DF atende ao interesse público, reduz custos e melhora a eficiência da execução penal. Sustenta que o direito do custodiado de cumprir pena próximo à família, embora não absoluto, deve ser respeitado quando não há prejuízo à administração pública. Argumenta que a decisão da VEP/DF interpretou de forma parcial a Resolução CNJ n. 404/2021, registrando que a norma reforça a integração social e permanência próxima ao núcleo familiar e prevê como legítima a permanência do preso em unidade próxima à família, de modo que não pode ser usada exclusivamente com fundamento na superlotação, ignorando o fator familiar e a ausência de estrutura prisional adequada no Estado de origem. Menciona que há revisão criminal em curso no TJMS que pode alterar o regime de cumprimento da pena, tornando desnecessário, precipitado e antieconômico o recambiamento do paciente. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para impedir o recambiamento até julgamento da revisão criminal ou desta ação. No mérito, pugna pela confirmação da ordem para garantir a permanência do paciente no Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Nesse exame preliminar, sem adentrar no direito ou não do custodiado de permanecer no Distrito Federal, vislumbro a necessidade de manifestação do Ministério Público sobre o tema, bem como uma análise mais percuciente a ser feita pela egrégia 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ, haja vista a necessidade de se ter mais subsídios para se examinar o pleito, em razão da situação específica do paciente, detido no Distrito Federal por força de decisão proferida nos autos do processo n. 0900023-63.2018.8.12.0006, que tramita na 1a Vara Criminal da Comarca de Camapuã/MS (id 75814031. Por essa razão, é mais prudente que o custodiado seja mantido no Distrito Federal, ao menos até que o Colegiado, que é competente para decidir a matéria, se pronuncie sobre o tema, evitando-se, assim, deslocamentos e trâmites desnecessários e dispendiosos para o Estado, com a transferência prematura do paciente para outro estado da federação. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, apenas para suspender a decisão, até o julgamento do mérito desta ação. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator